Tribunal: TJDFT
Processo: 0710264-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710264-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMARI CORREA E SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a apelante postula, em seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Observa-se que os documentos apresentados com a inicial são insuficientes para demonstrar sua alegada condição de hipossuficiência. Desse modo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC[1], intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse pleiteada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.